Tribunal: TJSP
Processo: 1049530-36.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Contratos de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Sem razão. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a realização de prova pericial grafotécnica no caso concreto. Existência de documentos não impugnados expressamente pela recorrente que evidenciam a regularidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Contratos de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Sem razão. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a realização de prova pericial grafotécnica no caso concreto. Existência de documentos não impugnados expressamente pela recorrente que evidenciam a regularidade da contratação. Mérito. Alegação de cobranças indevidas. Inocorrência. Existência de prova apta a demonstrar existência e autenticidade da contratação e dos valores cobrados. Documentos juntados demonstrando a relação jurídica e a dívida em debate. Faturas do cartão de crédito consignado que demonstram a utilização do referido cartão em diversos estabelecimentos comerciais. Endereço constante nas faturas que é o mesmo informado pela recorrente na exordial. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.